Tribunal: TJSP
Processo: 1031629-55.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CONDOMÍNIO – Cobrança – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do art. 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Inadimplemento – Pagamento não demonstrado – Impossibilidade de transferência à

Ementa:
CONDOMÍNIO – Cobrança – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do art. 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Inadimplemento – Pagamento não demonstrado – Impossibilidade de transferência à comunidade condominial dos efeitos da mora – Cobrança legítima – Limite da demanda – Correção – Nulidade da expressão "prestações locatícias", substituição por cotas condominiais.

Apelação parcialmente provida.